Tribunal: TJPA
Processo: 0811170-37.2021.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8990 - Provas
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0811170-37.2021.8.14.0000

RECLAMANTE: A S CORPORAL EIRELI - ME

RECLAMADO: TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL PERMANENTE. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO TEMA REPETITIVO 699 STJ. INEXISTÊNCIA DE PERTINÊNCIA. PRETENSÃO AO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. INCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 330, III, DO CPC. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

A reclamação se trata de medida excepcional, estando seu cabimento perante a seção cível limitado a hipóteses externas, em que se verifique frontal ofensa da decisão reclamada a julgado de tribunal superior ou deixando de dar cumprimento à decisão por ele proferida, nos termos do artigo 988 do Código de Processo Civil.

In casu,
constata-se a inexistência de pertinência entre a decisão reclamada e a tese firmada no Tema Repetitivo 699 do STJ e que a verdadeira intenção do reclamante é a rediscussão da matéria fática e probatória, como se o Tribunal de Justiça fosse instância revisora das decisões proferidas pelas Turmas Recursais, o que não se admite, até porque a reclamação não possui natureza recursal.

Reclamação indeferida, com base no artigo 133, IX, do Regimento Interno do TJ/PA, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com base no artigo 485, I, do Código de Processo Civil, considerando que não se fazem presentes os pressupostos que autorizam a admissão da reclamação, na forma do artigo 988, do CPC.

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

RECLAMAÇÃO N°. 0811170-37.2021.8.14.0000

RECLAMANTE: A S CORPORAL EIRELI - ME

RECLAMADO: 2ª TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS

INTERESSADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL PERMANENTE. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO TEMA REPETITIVO 699 STJ. INEXISTÊNCIA DE PERTINÊNCIA. PRETENSÃO AO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. INCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 330, III, DO CPC. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

A reclamação se trata de medida excepcional, estando seu cabimento perante a seção cível limitado a hipóteses externas, em que se verifique frontal ofensa da decisão reclamada a julgado de tribunal superior ou deixando de dar cumprimento à decisão por ele proferida, nos termos do artigo 988 do Código de Processo Civil.

In casu,
constata-se a inexistência de pertinência entre a decisão reclamada e a tese firmada no Tema Repetitivo 699 do STJ e que a verdadeira intenção do reclamante é a rediscussão da matéria fática e probatória, como se o Tribunal de Justiça fosse instância revisora das decisões proferidas pelas Turmas Recursais, o que não se admite, até porque a reclamação não possui natureza recursal.

Reclamação indeferida, com base no artigo 133, IX, do Regimento Interno do TJ/PA, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com base no artigo 485, I, do Código de Processo Civil, considerando que não se fazem presentes os pressupostos que autorizam a admissão da reclamação, na forma do artigo 988, do CPC.

DECISÃO MONOCRÁTICA

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVRES (RELATOR):

Trata-se de RECLAMAÇÃO proposta por AS COPORAL EIRELI, em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais que rejeitou os embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença proferida nos autos do processo nº 0004846-75.2014.8.14.0302, em todos os seus termos:

“(...)

“8. Diante dos fatos narrados, entendo que a reclamante/recorrente não conseguiu comprovar que houve cobranças exorbitantes em sua unidade consumidora, pois restou demonstrado através da análise de seu histórico que a média de consumo varia em torno de 1.404,92 kw/h, dados corroborados pela vistoria realizada na unidade, não constatando qualquer irregularidade na medição, fatos que não foram confrontados pela recorrente, que tão somente afirma a ausência de validade da vistoria. Devia a autora trazer aos autos elementos que refutassem os dados do seu histórico de consumo que se apresenta constante desde o religamento da unidade. 9. Ademais, através das telas de sistema da concessionária restou demonstrado que não houve o cumprimento do segundo item da decisão de tutela, de realizar o levantamento de carga dos aparelhos eletrônicos da consumidora, sendo correta a decisão de origem. 10. Assim, não há que se reformar a decisão, pois a análise dos dados trazidos aos autos restou devidamente comprovada a regularidade das cobranças e o parcial cumprimento da tutela, devendo a sentença ser mantida, e ser a condenação por descumprimento de tutela mantida no valor de R$ 3.000,00, considerando que a recorrida comprovou o cumprimento parcial da decisão.” [grifamos]”

A reclamante objetiva a cassação do referido acórdão da Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais, alegando que, em maio de 2014, solicitou a religação da energia elétrica no imóvel, UC 1387294, onde pretendia iniciar suas atividades, localizado na Tv. Pirajá, 1966, Bairro do Marco, Belém-PA.

E que, realizada a primeira leitura referente ao mês de maio/2014, foi obtido o valor de R$ 983,97 (novecentos e oitenta e três reais e noventa e sete centavos), o que teria surpreendido o responsável legal da reclamante, uma vez que o imóvel foi reestruturado para aproveitar a luz solar, a fim de economizar o consumo de energia elétrica e promover a sustentabilidade ambiental.

Alegou que ainda estava na fase de instalação com seus equipamentos desligados, o que revelaria o consumo mínimo ou inexistente de energia.

Segue informando que teria realizado o pagamento da fatura com receio de ficar sem o fornecimento de energia elétrica e que notificou a empresa EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELEÉTRICA S.A, extrajudicialmente, solicitando vistoria no leitor a fim de esclarecer o valor obtido.

Aduz que, em junho de 2014, novamente, foi obtida leitura da energia elétrica com valor alheio à realidade. E que tentou solucionar a questão por via administrativa, porém sem êxito, socorrendo-se do judiciário, com o ajuizamento da Ação de Indenização c/c Tutela Cautelar, para obter a vistoria técnica dos meses maio e junho de 2014, a fim de esclarecer os altos valores cobrados pela Requerida, bem como a suspensão das cobranças de energia elétrica e a retirada da requerente dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

E que o juízo de origem, diante da revelia da empresa requerida, teria considerado erroneamente que o histórico de consumo da reclamante apresentava média de 1.404,92kWhs, não levando em consideração a demanda efetivamente consumida, motivo pelo qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial e entendeu indevido o pedido de indenização por danos morais, por entender não estarem configurados os prejuízos sofridos pela Reclamante.

Relata que, em grau de recurso, a C. 2ª Turma Recursal manteve a sentença do juízo a quo, reputando válida a prova realizada de forma unilateral pela empresa concessionária de energia, sem a observação do contraditório e da ampla defesa. E que, no acórdão nos Embargos de Declaração, a decisão foi mantida incólume, mesmo diante da violação à jurisprudência firmada no REsp 1.412.433-RS, julgado no âmbito dos Recursos Repetitivos, Tema 699.

Aduz que, pela sistemática do trâmite processual prevista na Lei nº 9099/95, restaram esgotadas todas as vias ordinárias de reversão do conteúdo que afronta a jurisprudência consolidada do STJ, restando evidente a possibilidade de manejo da presente reclamação, tendo em vista o disposto no art. 988, inciso IV do CPC.

Ao final, pugnaram pelo provimento da reclamação para cassar, reformar e sustar, de imediato, os efeitos do acórdão, em desconformidade com o Tema 699 do STJ e a suspensão do processo, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão.

Primeiramente os autos foram distribuídos para a Exma. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran que se julgou impedida para funcionar no feito, nos termos do artigo 144, III do CPC (Id. 7160583).

Posteriormente, foram distribuídos para a Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento que determinou a redistribuição do feito à Seção de Direito Privado (Id. 7205330).

Redistribuídos, coube-me a relatoria do feito.

Em despacho de Id. 7842618 determinou-se expedição de ofício à Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais desta Corte para prestar as informações necessárias; a citação do beneficiário da decisão impugnada para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias e o encaminhamento dos autos ao Ministério Público do Estado do Pará para manifestação (Id. 7842618).

Manifestação da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais desta Corte (Id. 8130580).

Contestação apresentada pela empresa EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELEÉTRICA S.A (Id. 8158094) onde alega que é descabida a reclamação interposta em face de Acórdão proferido pela Turma Recursal Permanente dos Juizado Especiais, quando não demonstrada a inobservância de enunciado de súmula e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos.

Afirma que o reclamante, ao indicar o tema 699 do STJ, não realiza o cotejo da relação entre a jurisprudência e o caso, pretendendo em verdade se utilizar da ação como sucedâneo recursal. Ao final, pugnou pelo não conhecimento da reclamação.

Manifestação do Ministério Público do Estado do Pará pronunciando-se pelo não recebimento da reclamação (Id. 8302403).

É o relatório.

VOTO

DECIDO.

Prima facie, defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

A respeito do cabimento da reclamação, dispõe ao art. 988, do Código de Processo Civil,
verbis:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;”

Igualmente, prevê o regimento interno do TJ/PA, no seu artigo 196, IV:

“Art. 196.
Poderão as partes interessadas ou o Ministério Público propor reclamação quando:

(...)

IV - houver divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.”

Em linhas gerais, a reclamação, na esteira dos preceitos legais mencionados, tem cabimento restrito e, assim, pode ser veiculada para resguardar a competência jurisdicional do Tribunal diante de eventual usurpação, para restabelecer a autoridade das decisões do tribunal ou pode ser proposta para assegurar a efetividade dos precedentes formados em IRDR, IAC, em controle concentrado de constitucionalidade, e ainda a autoridade de súmulas vinculantes.

Pois bem, a reclamação ora analisada foi proposta em face de Ato da Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, por entender que, nos autos do Processo nº 0004846-75.2014.8.14.0302 decidiu que a reclamante não conseguiu comprovar que houveram cobranças exorbitantes em sua unidade consumidora, por considerar que a média de consumo estava em conformidade com o que vinha sendo cobrado pela terceira interessada e pelo fato de que, após a vistoria realizada na unidade, não constatou qualquer irregularidade na medição.

A reclamante aduz que o referido ato está em dissonância com o decidido no Tema Repetitivo 699 do C. STJ.

Eis a tese firmada no aludido precedente vinculante:

“Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.”

Afirma que a decisão proferida pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais teria violado o referido Tema diante da violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, por não ter acompanhado a vistoria realizada pela concessionária de energia elétrica.

Ocorre que, em conformidade com o parecer do Ministério Público do Estado do Pará e após análise dos autos do processo de origem, entendo que a demanda repetitiva indicada pela reclamante não corresponde à hipótese dos autos.

Com efeito, no Tema Repetitivo nº 699 se verificou que na hipótese de débito de recuperação de consumo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, segundo alguns requisitos, dentre os quais que o inadimplemento do consumo recuperado corresponda ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude.

Ou seja, a questão submetida a julgamento ao Superior Tribunal de Justiça foi a discussão quanto à possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço.

A referida jurisprudência não possui qualquer relação com o caso ora analisado considerando que o reclamante, no processo de origem, se insurgiu com relação à ausência de notificação prévia para vistoria do medidor a fim de corroborar sua tese quanto à cobrança de valores exorbitantes nas faturas de maio e junho/2014.

Assim, verifica-se que a reclamação tem nítido propósito de questionar os fundamentos do acórdão da Turma Recursal, assemelhando-se, desta forma, à via recursal, circunstância completamente inapropriada para os fins inerentes da reclamação constitucional.

A rigor, a reclamação não é e não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, porquanto se trata de ação de estreita adequação, utilizada muito mais para segurança jurídica das competências e da observância dos precedentes da Cortes Superiores.

A propósito, é pacífica a jurisprudência do STJ a respeito da impropriedade da reclamação como sucedâneo recursal, consoante ilustram os arrestos abaixo:

“PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF.

I - Trata-se de reclamação em que se alega o descumprimento do acórdão proferido no REsp 1.011.307/SP, requerendo o sobrestamento da execução até o julgamento desta reclamação. O recurso especial foi julgado pela E. Segunda Turma desta Corte. II - A ato tido como descumpridor do acórdão supostamente desrespeitado é decisão monocrática proferida por juiz singular, em julgamento de embargos à execução fiscal, na qual declarou-se nula a execução.
III - A mera contrariedade à jurisprudência desta Corte Superior não autoriza o manejo da reclamação, porquanto tal via se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, ou seja, cabível tão somente nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC. Há no caso dos autos intuito de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, o que não é admissível. Nesse sentido: AgInt na Rcl 36.132/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 20/11/2018; AgInt nos EDcl na Rcl 35.329/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 03/10/2018)
IV - Não compete a esta Corte de Justiça o exame de preceitos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: EDcl no AgRg na Rcl 34.032/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 11/05/2018; EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 34.149/AM, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 01/02/2018) V - Agravo regimental improvido.”

(AgRg nos EDcl na Rcl 27.818/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/03/2019, DJe 01/04/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL RECLAMADO QUE NÃO OFENDE OBJETIVAMENTE DECISÃO EMANADA DO STJ. DESCABIMENTO.

1
. Para que a reclamação constitucional seja admitida, é imprescindível que se caracterize, de modo objetivo, usurpação de competência deste Tribunal ou ofensa direta à decisão aqui proferida, circunstâncias não evidenciadas nos autos. 2. É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, com vistas a adequar o julgado impugnado à jurisprudência do STJ, mesmo que consolidada em súmula ou recurso repetitivo. Precedentes.
3. A Resolução STJ n. 12/2009, que previa o cabimento de reclamação para esta Corte com o fim de examinar divergência jurisprudencial entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, foi expressamente revogada pela Emenda Regimental n. 22, de 16/03/2016, já em vigor quando do ajuizamento da presente medida, em 18/05/2017. 4. Agravo interno não provido.”

(AgInt na Rcl 34.655/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 13/04/2018)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO RECLAMADO PROFERIDO PELA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS - TNU. SUPOSTA DIVERGÊNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE OU SUMULADA DO STJ. POSSIBILIDADE DE RECURSO DIRIGIDO A ESTA CORTE SUPERIOR. ART. 14, § 4º, DA LEI N. 10.259/2001. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Nos termos dos arts. 105, inc. I, alínea "f", da CF e 187 do RISTJ, a reclamação destina-se a preservar a competência deste Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões. É um meio de impugnação de manejo limitado, que não pode ter seu espectro cognitivo ampliado, sob pena de se tornar um sucedâneo recursal.
2. No sistema dos Juizados Especiais Federais, não é cabível reclamação diretamente contra decisão de turma recursal ou da própria Turma Nacional, com a finalidade de discutir contrariedade à jurisprudência dominante ou sumulada do STJ. 3. É que há a previsão legal de recurso específico contra acórdão da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, qual seja, o pedido de uniformização dirigido a esta Corte Superior, nos termos do art. 14, § 4º, da Lei n. 10.259/2001. 4. Assim, ao STJ somente competirá, em momento posterior, a análise de eventual divergência entre o acórdão da Turma Nacional de Uniformização com a sua jurisprudência dominante ou sumulada, acerca de questões de direito material, descabendo a interposição de reclamação, como no caso em exame. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt na Rcl 33.658/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 01/02/2018)

Portanto, o que se percebe é que a verdadeira intenção do reclamante é a rediscussão da matéria fática e probatória, como se o Tribunal de Justiça fosse instância revisora das decisões proferidas pelas Turmas Recursais, o que não se admite, até porque a reclamação não possui natureza recursal;

Ante o exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do artigo 330, III, do CPC, de acordo com a fundamentação.

Belém/PA, 05 de outubro de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 07/10/2023